Tribunal: TJDFT
Processo: 0718772-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718772-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DOUGLAS DA SILVA MONTEIRO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por DOUGLAS DA SILVA MONTEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP (mov. 462.1) (ID 71738817, p. 467), nos autos da Execução n. 0041678-27.2013.8.07.0015, que indeferiu o pedido de autorização de visitas formulado por PALOMA BRITO ARAÚJO, na condição de amiga do interno. Entretanto, sobreveio a decisão de mov. 507.1, pela qual o juízo da VEP deferiu a progressão de regime para o meio aberto. Posteriormente, o juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA, no mov. 517.1, dispensou a imposição da medida cautelar de monitoração eletrônica. Em sequência, foi expedido alvará de soltura (mov. 519.1) e, conforme certidão constante no mov. 520.1, o agravante foi efetivamente colocado em liberdade em 25 de junho de 2025. Assim, resta esvaziada a pretensão recursal, uma vez que o pedido de visitas ao estabelecimento prisional tornou-se insubsistente diante da cessação da custódia. Nesse contexto, verifica-se a perda superveniente do objeto do recurso, por ausência de interesse processual, o que impõe o reconhecimento da prejudicialidade do recurso interposto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo em execução penal, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 20 de agosto de 2025 00:36:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator